Tribunal: STF
Processo: Rcl 72864
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Francisco Von Rainer Harbach EPP, contra decisão da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 1000733-05.2023.5.02.0052, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 629.053, vinculado ao Tema nº 497 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência nesta ação, foi demandada por Rebeca da Silva Ribeiro em ação trabalhista ajuizada com objetivo de ver reconhecida a estabilidade gestante no momento de encerramento do vínculo laboral.



    Discorre que



    “a Parte Beneficiária foi admitida em 20/09/2022 por meio de contrato de experiência e, mesmo antes mesmo do término do contrato por tempo determinado, no dia 26/11/2022, a obreira pediu demissão. O desconhecimento de seu estado gravídico, todavia, não lhe dá direito à estabilidade, pois a Recorrida pediu demissão/rescisão antecipada em um contrato de experiência” (edoc. 1, p. 17-18).



    Nessa perspectiva, argumenta que,



    “[a] superveniência de gravidez no curso de contrato de experiência não leva à aquisição da estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b, do ADCT. Reitera-se que, em sessão plenária de 10/10/2018, foi fixada tese, pelo C. STF, em sistema de repercussão geral, com efeito vinculante e eficácia ‘erga omnes’, indicando claramente que a estabilidade gestacional que não contempla os contratos por prazo determinado (tema 497 RE 629.053) 



    É dizer: na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado, não há direito à garantia provisória de emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Assim, restou SUPERADO o entendimento do item III da Súmula 244 do TST pelo advento da tese do Tema 497 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado no RE 629.053, na Sessão Plenária de 10/10/2018.



    [...]



    Portanto, in casu, deve-se entender pela dupla exclusão de eventual direito da obreira à garantia provisória de emprego: essa pediu demissão e, em segundo lugar, o contrato é a termo, isto é, é um contrato de experiência firmado por tempo DETERMINADO, o qual não comporta garantia provisória de emprego” (edoc. 1, p. 18). 



    Defende, assim, violação ao precedente obrigatório invocado na inicial, sob o argumento de não existir previsão constitucional para garantia provisória de emprego para contratos de experiência e para pedidos de demissão”, como ocorre no caso dos autos. (e-Doc. 1, p. 13-14).



    Requer 



    “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão de todo e qualquer ato/decisão na Ação Trabalhista original de nº 1000733-05.2023.5.02.0052, ou mesmo a suspensão da execução e de todos os atos executórios em face da empresa ora Reclamante nos autos do Cumprimento provisório de Sentença nº 1000938-97.2024.5.02.0052; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas na Ação Trabalhista de nº 1000733-05.2023.5.02.0052, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento do Tema 497 do C. STF, RE 629053” (edoc. 1, p. 22);   



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:    



    Art. 988. […] 



    § 5º É inadmissível a reclamação:  



    […] 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.    



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).    



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).    



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).    



    No caso, conforme afirmado na própria exordial e após consulta aos autos no sítio eletrônico do TST, sequer houve interposição de recurso extraordinário.



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente